Tribunal: STF
Processo: RE 67603
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-28
Data de publicação: 1972-08-28

Ementa:
TAXA DE DESENVOLVIMENTO METALURGICO, DA L. N 2.865, DE 12.9.1963, DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE, EM PARTE, NO REGIME
ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N 18, DE 1.12.1965, E TOTAL, A
PARTIR DESTA EMENDA, RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.